Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER FALTA ANTERIOR A DUAS PROGRESSÕES DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRESSUPOSTO DOS DOIS INSTITUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão a respeito do deferimento, ou não, do livramento condicional deve ser analisada de acordo com cada caso apreciado.

2. Tanto o livramento condicional quanto a progressão de regime possuem o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena e não apenas nos últimos 06 (seis) meses – reabilitação, ainda que após a Lei no 13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, à luz do artigo 83 do Código Penal – CP e artigo 112 da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984). E isso também não significa que o bom comportamento só pode ser analisado se não houver faltas graves nos últimos 12 (doze) meses, já que esse último é outro pressuposto, independente e cumulativo do livramento condicional.

3. Não é coerente deferir, por duas vezes, progressão de regime, na ausência de faltas (que sequer foram graves) recentes, mas anteriores à concessão da progressão de regime, e indeferir o livramento condicional, sob o fundamento de não haver bom comportamento carcerário, por alegada inexistência do requisito subjetivo, uma vez que ambos os institutos pressupõem, nesse ponto, o mesmo parâmetro para análise do pedido, qual seja: boa conduta carcerária, por todo o cumprimento da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.